Tribunal: TJDFT
Processo: 0724025-16.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0724025-16.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARIA GERALDA CORDEIRO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO A recorrente pede a concessão de tutela de urgência no recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido e determinou ao réu a fornecer à autora, conforme critérios da central de regulação "consulta em cirurgia geral e consulta em neurologia – adulto”. A tutela de urgência para consulta em cirurgia geral foi analisada pelo juízo a quo no início da demanda e foi indeferida. Deferida parcialmente para determinar a realização de consulta em neurologia – adulto conforme critérios clínicos de prioridade da Secretaria de Saúde. Não há notícia de impugnação da decisão. Agora, no recurso inominado, reitera o pedido de tutela de urgência. Todavia, houve análise exauriente pelo Juízo sobre a questão objeto da demanda e o momento é de análise sobre o mérito. Além disso, esta relatora tem adotado entendimento de que somente casos muito graves, com risco iminente à vida, podem justificar a intervenção judicial no critério adotado pela Central de Regulação, sob pena de violar a isonomia entre os pacientes que esperam na fila estabelecida a partir de critérios técnicos. No caso, as solicitações da recorrente foram classificadas com risco amarelo – urgência e verde – não urgente. A despeito da necessidade das consultas, os registros da Secretaria de Saúde não indicam risco iminente à vida. Esse cenário exige cautela na atuação judicial e não autoriza concessão de tutela de urgência. A questão será analisada com mais profundidade por ocasião do julgamento do recurso inominado pela Turma, o que ocorrerá brevemente. Assim, indefiro o pedido de tutela de urgência. Por outro lado, a última informação é de 31 de março de 2023 e, na ocasião, o Distrito Federal informou que havia 1.218 pessoas aguardando consulta de neurologia – adulto e a autora ocupava a posição de no 502 (ID 48779807, pág. 8). Não informou sobre a fila de espera e posição da autora quanto à consulta em cirurgia geral. Assim, intime-se a autora para que informe se houve agendamento, realização das consultas ou se persiste o interesse recursal. No mesmo prazo, intime-se o Distrito Federal para informar o andamento da fila de espera para mesma classificação de risco do autor e sua posição na fila de espera para consulta em cirurgia geral e consulta em neurologia - adulto. Prazo: 10 dias. Intimem-se. Após, voltem conclusos para, se o caso, elaboração do voto. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA